Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-68.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703776-68.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da r. sentença (ID 50338336) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor de Francisco das Chagas dos Santos Franca, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC/15, em razão de o Autor não ter comprovado a notificação da mora do devedor. O Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 51702595). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator